Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017538-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.770.631-80 (EMBARGANTE), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO - CPF: 703.610.021-49 (EMBARGADO), RAFAELE DALMAGRO - CPF: 963.564.481-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO e majorou a sucumbência atribuída ao apelante de 70% para 80%, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. A embargante sustenta contradição e erro material, ao argumento de que o dispositivo legal autorizaria apenas a majoração de honorários recursais, e não da distribuição da sucumbência, requerendo a correção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ou erro material ao majorar a sucumbência do apelante de 70% para 80% após o desprovimento da apelação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a técnica decisória adotada quanto à distribuição da sucumbência e aos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da solução jurídica adotada pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado explicita de forma coerente que, diante do desprovimento da apelação, a majoração da sucumbência do recorrente decorre da manutenção e agravamento proporcional da responsabilidade sucumbencial já fixada na origem.

5.

A majoração da sucumbência do apelante de 70% para 80% não configura contradição, obscuridade ou erro material, pois resulta de providência deliberada e compatível com o resultado do julgamento recursal.

6.

A pretensão da embargante objetiva alterar a técnica de aplicação da sucumbência adotada no acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7.

A substituição da majoração da sucumbência pela majoração de honorários recursais, como pretendido subsidiariamente, pode produzir repercussão desfavorável à própria embargante em razão da sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a técnica decisória adotada no acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A majoração da sucumbência do recorrente após o desprovimento do recurso, quando coerente com a distribuição fixada na origem, não configura contradição ou erro material.

3.

O julgador não precisa enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017538-36.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO

Colenda câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA
contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto por
FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO
, consignou, ao final, a majoração da sucumbência do apelante de
70% para 80%
, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de contradição e erro material, ao argumento de que o art. 85, §11, do CPC autorizaria apenas a majoração de honorários recursais, e não a modificação da distribuição da sucumbência fixada na origem. Requer, assim, a correção do julgado para afastar a majoração da sucumbência de 70% para 80%, ou, subsidiariamente, para que seja promovida a majoração dos honorários recursais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a inexistência de contradição ou erro material, bem como a impossibilidade de utilização dos aclaratórios para alterar o conteúdo decisório do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
não assiste razão à embargante
.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à substituição da solução adotada pelo órgão julgador por outra que a parte entenda mais adequada.

No caso, a alegada contradição não se verifica.

O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/apelante e, em consequência do insucesso recursal, majorar a parcela de sucumbência a ele atribuída. A majoração determinada não decorreu de equívoco lógico interno, mas da constatação de que, na origem, a sucumbência já havia sido distribuída na proporção de
70% em desfavor do réu/apelante
e
30% em desfavor da autora/apelada
.

Assim, uma vez desprovido o recurso manejado pelo réu, mostra-se coerente a majoração da sucumbência que já recaía sobre ele, passando de 70% para 80%, sem que isso represente contradição, obscuridade ou erro material. Ao contrário, a providência preserva a lógica do julgamento: o recorrente, vencido também em grau recursal, suporta o agravamento proporcional da responsabilidade sucumbencial que já lhe havia sido imposta.

A pretensão da embargante, na realidade, busca substituir a técnica decisória adotada no acórdão por outra mais favorável à sua tese. Todavia, os aclaratórios não constituem via adequada para rediscutir a forma de aplicação da sucumbência quando inexistente vício interno no julgado.

Cumpre destacar, ainda, que a solução pretendida pela embargante poderia gerar consequência mais gravosa à própria parte que opôs os embargos. Isso porque, mantida a sucumbência recíproca fixada na origem — 70% para o réu/apelante e 30% para a autora/apelada — eventual majoração dos honorários em 15%, como sugerido, poderia repercutir sobre a parcela de responsabilidade da própria autora, criando prejuízo à cliente do patrono embargante.

Desse modo, não há contradição a ser sanada. O julgado embargado não contém proposições inconciliáveis entre si, nem conclusão incompatível com a fundamentação adotada. Também não há erro material, pois a decisão expressamente consignou a majoração da sucumbência do apelante, providência deliberada e compatível com o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por inexistirem contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026